Tribunal: TJBA
Processo: 8180394-76.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8180394-76.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEISIANE PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DÉBITO NÃO COMPROVADO. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR.
DANO MORAL IN RE IPSA
.
CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por Renova Consultoria Ltda. contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de Deisiane Pereira dos Santos, reconhecendo a inexistência da relação jurídica e o consequente cancelamento de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, com fixação de indenização por danos morais. A agravante alega violação ao artigo 1.021 do CPC e sustenta a necessidade de reapreciação pelo colegiado, invocando a Súmula 385 do STJ e o Tema Repetitivo 922, com alegação de existência de registros anteriores legítimos.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de reforma da decisão monocrática diante da alegada preexistência de negativações válidas que afastariam o dever de indenizar, bem como se houve violação ao direito à apreciação colegiada da apelação.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática foi proferida com fundamento na Súmula 568 do STJ, autorizada quando há jurisprudência pacificada.

4. Não se comprovou a existência de negativações anteriores legítimas aptas a atrair a incidência da Súmula 385/STJ, sendo inidônea a prova unilateral apresentada (telas sistêmicas).

5. A parte ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência da relação jurídica e do débito, conforme exige o artigo 373, II, do CPC.

6. O dano moral decorrente da inscrição indevida é presumido (in re ipsa), conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. "É válida a decisão monocrática que aplica entendimento consolidado do STJ, conforme autoriza a Súmula 568." 2. "Não demonstrada a relação jurídica e a dívida, configura-se inscrição indevida e o consequente dever de indenizar por dano moral." 3. "A simples juntada de telas sistêmicas não comprova inscrição anterior legítima para fins de aplicação da Súmula 385/STJ."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO

AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Relatora Zandra Anunciação Alvarez Parada.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

(02)